Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e nulidade de cláusula contratual, em fase de cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução também em relação aos sócios das empresas executadas, com intimação dos exequentes para apresentação de planilha atualizada do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, para alcançar o patrimônio dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de indeferimento da penhora sobre imóveis, pois tal matéria não foi objeto da decisão agravada.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre os recorrentes e os agravados.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a aplicação do CDC a empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, equiparando-as a incorporadoras.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, permite a medida sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
5. O processo tramita desde 2009, sem êxito na localização de bens das empresas devedoras, o que autoriza a responsabilização dos sócios.
6. A alegação de que os credores não esgotaram os meios de execução não encontra respaldo nos autos, sendo considerada genérica e infundada.
7. A conduta das empresas agravantes revela tentativa de frustrar a satisfação do crédito, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, aplica-se às relações de consumo sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A ausência de bens penhoráveis e a inadimplência da obrigação autorizam a responsabilização patrimonial dos sócios."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 50 do Código Civil
Art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 995 e art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 602 do STJ
Resp 279.273/SP, STJ
Acórdão 2031223, 0722884-39.2025.8.07.0000, TJDFT
Acórdão 1979027, 0753194-62.2024.8.07.0000, TJDFT